Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-96.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016572-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO - CPF: 040.089.931-00 (RECORRENTE), LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO - CPF: 040.089.931-00 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016572-96.2021.8.11.0001

Origem: 4ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido(s):
Luciana Bom Despacho de Figueiredo Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem:
12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – UBER FLASH – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CORRIDA CANCELADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora alega que
no dia 25/02/2021 solicitou o serviço da ré denominado
Uber Flash
para a entrega de um rotulador eletrônico no valor de R$ 209, 00 (duzentos e nove reais), no endereço de sua mãe, no entanto, afirma que a corrida foi cancelada sem a entrega do produto.

2.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a plataforma digital a fim de resolver o problema, pois, além do produto não ter sido entregue no endereço indicado, a ré efetuou a cobrança de R$ 5,00 (cinco reais) em razão do cancelamento da corrida.

3.

Sustenta, ainda, que não conseguiu resolver o imbróglio por ligação e nem por meio de chat, conforme comprova nos documentos anexos aos ids. 101757517 e

101757518, motivo pelo qual enviou notificação extrajudicial para a reclamada (id.

101757521).

4.

Por fim, alega que não houve a devolução do produto, fatos estes que deram ensejo aos danos materiais e morais pleiteados.

5.

Sentença meritória que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir a parte autora o valor de
R$ 266,68 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), e fixou condenação a titulo de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.

Em sede recursal, a parte ré pleiteia a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços da uber, pois o objeto foi entregue, conforme resposta que foi dada pelo próprio motorista para a plataforma.

7.

Afirma que a parte autora não comprova o dano material pleiteado, pois deixou de juntar nota fiscal do valor do produto, e que a situação deu ensejo a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

8.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

9.

Rejeito também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

10.

Da análise das provas anexas aos autos vê-se que a parte autora juntou provas documentais que comprovam o fato constitutivo do seu direito, quais sejam, comprovante de cancelamento da corrida, conversas realizadas com a ré com a narrativa dos fatos e sem demonstrativo de que houve a efetiva entrega do bem, notificação extrajudicial, reclamação administrativa e nota fiscal do valor do produto.

11.

Por sua vez, a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), pois não apresentou nenhuma prova apta a comprovar que de fato o produto foi entregue ao destinatário, nos termos contratados pela parte autora, e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil da ré que gerou o dever de ressarcimento e, consequentemente, de indenização por danos morais.

12.

Ressalto que a ré ao fornecer um serviço aos seus usuários transmite a segurança aos mesmos, em razão do notório renome que possui, e quando o serviço não é prestado conforme ofertado fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

13.

Assim, entendo que a Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

14.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, posto que adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022